Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744594-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA RECORRIDO: LS AUTOMOVEIS LOCACAO E COMERCIO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. FATO INCONTROVERSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PARA REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. MULTA DE TRÂNSITO. RECURSO ADMINISTRATIVO NEGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO VERIFICADA. VENDA DO VEÍCULO PELA EMPRESA. NOVO PROPRIETÁRIO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DA MULTA. PAGAMENTO EFETUADO PELA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE DE QUEM EFETUOU O PAGAMENTO PARA PEDIR REEMBOLSO. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É desnecessária a exibição de documento sobre o qual não há controvérsia. Se a empresa autora não nega que a recorrente iria discutir a legitimidade das multas perante o Detran, é desnecessária a exibição de prova nesse sentido, mesmo porque o contrato de compra e venda foi celebrado a despeito das multas, cujo valor não foi deduzido do preço. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Se a recorrida, ao ser acionada judicialmente pelo atual proprietário do veículo, promoveu o pagamento das multas que eram de responsabilidade da recorrente, não há dúvida da sua legitimidade para pleitear o reembolso, sendo irrelevante que o deposito do valor das multas tenha sido feito por terceiro não interessado (mãe de um dos sócios da empresa). Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). 4. Não prevalece a alegação de que as multas se tornaram inexigíveis pela prescrição se não transcorreu os cinco anos previstos no Decreto no 20.910/32. 5. Se a empresa que recebeu o veículo pagou a dívida relativa às multas de responsabilidade da recorrente, sub-rogou-se no crédito respectivo, sendo dispensável a anuência do devedor, conforme se depreende dos artigos 304, caput, e 346, inciso III, do Código Civil. 6. O interesse da recorrente de discutir o mérito das multas até a última possibilidade não pode prevalecer em detrimento do adquirente que faz jus ao pleno uso do veículo adquirido, sobretudo se a recorrente recebeu o valor integral do veículo, sem o abatimento da multa. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A recorrente aponta violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão vergastado não analisou a tese fundada no art. 306 do Código Civil, que aponta que é dispensável o reembolso de dívidas adimplidas sem a anuência do devedor. Sustenta a repercussão geral presumida, no caso. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 42868026. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ademais, no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), que para que uma decisão seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Dessa forma, conclui-se que o acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339 do STF. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal